Tribunal: TJMT
Processo: 1014749-11.2022.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014749-11.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), APARECIDA NUNES DE ASSIS - CPF: 951.724.831-87 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014749-11.2022.8.11.0015

APELANTE:

APARECIDA NUNES DE ASSIS

APELADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDENCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COISA JULGADA NO RAI Nº 1000159-40.2023.8.11.0000

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nossa lei processual civil não permite a rediscussão sobre os mesmos fatos e fundamentos jurídicos diretamente relacionados com o objeto da decisão anterior, na medida em que a matéria se encontra encoberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência dos arts. 507 e 508 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
APARECIDA NUNES DE ASSIS
contra a sentença que julgou
procedente
a
Ação de Busca e Apreensão n. 1014749-11.2022.8.11.0015
ajuizada pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, consolidando a posse e a propriedade plena do bem em favor do requerente, tornando definitiva a liminar concedida. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, arbitrando-os em 10% sobre o valor da causa atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC/15, sobrestando a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Em síntese, a apelante sustenta o desacerto da sentença por entender que não houve o requisito indispensável à ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante,
haja vista que a notificação extrajudicial acostada não foi sequer entregue no endereço fornecido no contrato, tendo sido devolvida ao remetente com motivo de: “
endereço insuficiente
”.

Destaca que a conduta praticada pela instituição financeira não observou o disposto nos art. 3º e 2º § 2º, ambos do Decreto-Lei 911/69, bem como posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula 72 do STJ, submetendo a apelante a uma situação ilegal, pois viola seu direito de purgar/quitar as parcelas em atraso, exigindo-se ainda, após a propositura da ação, a antecipação do contrato, com a purgação integral do saldo devedor (parcelas vencidas, vincendas e demais acréscimos decorrentes da presente ação).

Afirma que o protesto por edital sem que antes haja
exaurido
as tentativas de notificação do devedor é nulo, pois viola as disposições da Lei de Protesto e pode ser considerado uma medida abusiva e desproporcional, prejudicando o direito de defesa do devedor.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que a ação de busca e apreensão seja extinta, sem resolução de mérito, pela
ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e,
tendo o banco apelado vendido/alienado o veículo a terceiro, requer seja condenado ao pagamento da multa prevista no §6º do art. 3º do Dec. Lei 911/69.

Ao apresentar as contrarrazões no ID. 169578670, o banco apelado refutou as argumentações do recurso, requerendo o seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o banco autor/recorrido
BANCO DAYCOVAL S/A
ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor da recorrente –
APARECIDA NUNES DE ASSIS
, alegando, em síntese, que:

“
Por “Contrato de Financiamento” nº 14-843834/21 (doc.04), celebrado entre as partes no dia 13/10/2021, o Requerente concedeu um crédito ao(a) Requerido(a), no valor líquido de R$ 18.900,00 (dezoito mil novecentos reais), que deveria ser pago em 48 prestações no valor de R$ 778,07 (setecentos e setenta e oito reais e sete centavos), cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 13/05/2022 e da última para o dia 13/10/2025, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente:

Marca FORD, modelo Focus - 0P - - 2.0, ano fabricação 2009, chassi 8AFFZZFHA9J280363, placa ENP-0D43, cor PRATA e renavam nº 00171599861.

2º) Ocorre, entretanto, que o(a) Requerido(a) não cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas a
partir de 13/05/2022 (7ª PARCELA),
cuja mora está devidamente comprovada por meio de notificação e/ou protesto (cópia inclusa), conforme artigo 3º e 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 13.043/2014, pode ser requerida contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
.”

A busca e apreensão foi deferida liminarmente (ID. 169577763) e cumprida, consoante ID. 169577773, sendo o veículo apreendido
e a parte ré citada.

A parte ré, ora apelante, compareceu nos autos e ofereceu contestação (ID. 169578650).

Interposto recurso de agravo de instrumento Nº
1000159-40.2023.8.11.0000
pela apelante, este foi desprovido

ao fundamento de

que: “
diante da inviabilidade da notificação pessoal do devedor fiduciante pelo envio da notificação ao devedor/agravante no endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária, há que se considerá-lo constituído em mora por notificação editalícia e protesto realizada pelo 2º Oficio Extrajudicial – Protesto – de Sinop/MT, fazendo jus o credor fiduciário à busca e apreensão do bem financiado.”.

Foi certificada a ausência de purgação da mora e a intempestividade da contestação.

Devidamente instruído o feito, sobreveio a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos, nos termos relatados (ID.

169578663).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que a questão já fora amplamente decidida e fundamentada no Recurso de Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração nº
1000159-40.2023.8.11.0000
, de minha relatoria, onde conclui:

“
Como se vê, no caso específico dos autos, verifica-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "endereço insuficiente" (ID. 154537677 - Pág. 3), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte agravante por ocasião da celebração da avença (ID. 154537676 - Pág. 1)

Endereço informado: Rua dos Buritis, 453, Sinop/MT – Cep 78556-128.

Endereço enviado: (Rua dos Buritis, 453,
qd 53, lote 12, jardim paraíso
-

Sinop/MT – Cep 78556-128)

Outrossim, há de se destacar que o endereço informado pela própria agravante no “pedido de justiça gratuita” é o mesmo daquele em que fora enviada a notificação.

Desse modo, se houve frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o
protesto
do contrato via edital, o que sucedeu em 18/07/2022, conforme instrumento de protesto colacionado no ID. 154537677 - Pág. 1.

Nesse sentido:

[...]

Desta feita, diante da inviabilidade da notificação pessoal do devedor fiduciante pelo
envio da notificação ao devedor/agravante no endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária
, há que se considerá-lo constituído em mora por notificação editalícia e protesto realizada pelo 2º Oficio Extrajudicial – Protesto – de Sinop/MT, fazendo
jus
o credor fiduciário à busca e apreensão do bem financiado.
”

Em consulta ao andamento processual deste recurso, verifica-se que o Recurso Especial interposto à Vice-presidência deste e. Tribunal de Justiça fora inadmitido.

Portanto, em que pese os argumentos lançados na irresignação proposta pela agravante, a questão atinente à constituição em mora da devedora fiduciante, resta preclusa, especialmente à luz do princípio constitucional da coisa julgada material/formal (preclusão consumativa).

A configuração da coisa julgada revela a necessidade social reconhecida pelo Estado de evitar a perpetuação dos litígios, em favor da segurança jurídica.

Nesse sentido,
HUMBERTO THEODORO FILHO
nos ensina que:

"Na realidade, porém, ao instituir a coisa julgada, o legislador não tem nenhuma preocupação de valorar a sentença diante dos fatos (verdade) ou dos direitos (justiça). Impele-o tão-somente uma exigência de ordem prática, quase banal, mas imperiosa, de não mais permitir que se volte a discutir acerca das questões já soberanamente decididas pelo Poder Judiciário. Apenas a preocupação de segurança nas relações jurídicas e de paz na convivência social é que explicam a res iudicata."
(In Curso de Direito Processual Civil, v. I, 25ª ed., Ed. Forense, Rio

de Janeiro, 1998, p. 530)

Ainda nas lições de
OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA
:

"Pode haver um certo de estabilidade de que as partes podem desfrutar, quando, num dado processo, se tenham esgotado todos os recursos admissíveis, por meio dos quais se poderia impugnar a sentença nele proferida, sem contudo evitarem-se impugnações e controvérsias subseqüentes, quando postas como objeto de processos diferentes. A esta estabilidade relativa, através da qual, uma vez proferida a sentença e exauridos os possíveis recursos contra ela admissíveis, não mais se poderá modificá-la na mesma relação processual, dá-se o nome de coisa julgada formal, por muitos definida como preclusão máxima, à medida em que encerra o respectivo processo e as possibilidades que as partes teriam, a partir daí, de reabri-lo para novas discussões
."
(Curso de Processo Civil: Processo de Conhecimento,

p.484-485)
. Grifei.

Sobre o tema do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS EXPENDIDOS EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA.
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA
.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS artigos 337, §§ 2° E 4°, 485, 489, § 1°, 503, § 2°, 504, I, E 1.022, II e III, DO CPC/2015 E DOS artigos 1°, 6° E 19 DA LEI 12.016/2009. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO artigo 1.022 DO CPC/2015. TRIBUNAL A QUO EXPRESSAMENTE ASSEVEROU QUE HOUVE JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDAMUS. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Cuida-se de irresignação contra decisum do Tribunal a quo que reconheceu que a matéria da presente Ação Ordinária já foi apreciada em Mandado de Segurança que analisou o mérito e transitou em julgado. Ambos os feitos discutem suposta nulidade do processo administrativo instaurado pela CEEE-D que aplicou penalidade à empresa agravante por descumprimento do contrato administrativo. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO artigo 1.022 DO CPC/2015 2. Ora, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Cita-se trecho do julgamento dos Aclaratórios: "Ao contrário do que defende a embargante, a sentença proferida no Mandado de Segurança analisou as provas coligidas e entendeu pela ausência de direito da impetrante. Não há, naquele julgado, menção à necessidade de dilação probatória ou à inadequação da via eleita. Assim, como houve análise dos documentos acostados pela impetrante/embargante e denegação da segurança, não há como se admitir a rediscussão dessa mesma matéria pela via ordinária, sob pena de violação à
coisa julgada material
, tal como constou do acórdão embargado. Outrossim, descabida a alegação de omissão quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte. Ora, inexistindo uma das condições da ação - qual seja, o interesse de agir - não há como passar à apreciação do mérito da demanda, nem mesmo em caráter liminar" (fls. 1.668/1.1669, e-STJ). TRIBUNAL A QUO EXPRESSAMENTE ASSEVEROU QUE HOUVE JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDAMUS E COISA JULGADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou: "Cuida-se de ação ordinária visando ao afastamento de penalidades a ela imputadas pela CEEE-D no processo administrativo n. 16/0480/0000036-3, instaurado devido ao descumprimento do contrato administrativo n. CEEE-D/2013/9950016. Ocorre que, como bem constou da sentença, a matéria trazida a lume já foi objeto do Mandado de Segurança n. 001/1.16.0167832-1, no qual foi proferida sentença denegatória (fls. 95/99), transitada em julgado em 12/03/2018. Outrossim, ao contrário do que defende a apelante, a sentença proferida no writ examinou o mérito da demanda, analisando e rejeitando a pretensão declinada pela parte. (...) Nesse contexto, ainda que a magistrada sentenciante tenha referido a ausência de demonstração do direito líquido e certo da parte, é inegável que houve julgamento do mérito do mandado de segurança, sendo impossível a rediscussão da mesma matéria na presente ação ordinária,
sob pena de violação à coisa julgada material
, em atenção ao disposto nos artigos 503 e 505 do CPC/15 e à segurança jurídica. (...) [...]

6. O Órgão Julgador decidiu que "a sentença que denega a segurança, decidindo o mérito, impede que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais". Assim, concluiu que "é inegável que houve julgamento do mérito do mandado de segurança, sendo impossível a rediscussão da mesma matéria na presente ação ordinária, sob pena de violação à coisa julgada material, em atenção ao disposto nos artigos 503 e 505 do CPC/15 e à segurança jurídica".

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1773040/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 05/11/2021)

Nesse contexto, a reforma da decisão que considerou válida a constituição em mora do devedor fiduciante, conduz à total insegurança do cidadão a respeito da coisa julgada.

Cumpre destacar ainda o disposto nos artigos 507 e 508 do CPC/15, que preveem:

"Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. "

Como se vê, os citados artigos refletem a denominada eficácia preclusiva da coisa julgada, pela qual todas as questões deduzidas encontram-se sob o manto da coisa julgada, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa.

Assim, considerando que o presente recurso versa exclusivamente quanto
à constituição em mora do devedor fiduciante, matéria amplamente discutida no RAI nº 1000159-40.2023.8.11.0000,
não há que se falar em revisão da matéria, em respeito à coisa julgada material.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023